Tribunal: TJMT
Processo: 0003438-49.2010.8.11.0051
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003438-49.2010.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL AGROINDUSTRIAL LTDA. - ME - CNPJ: 07.012.671/0001-11 (EMBARGADO), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), ALISSON HENRIQUE MEZZOMO - CPF: 043.352.839-70 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0003438-49.2010.8.11.0051

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CIVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO NOS TERMOS DO ART. 581 DO CNGC – SUSPENSÃO PREVISTA NO ART.921 DO CPC REALIZADA ANTERIORMENTE – AUSÊNCIA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0003438-49.2010.8.11.0051

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 0003438-49.2010.8.11.0051

EMBARGANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
.

EMBARGADO: ADM DO BRASIL AGROINDUSTRIAL LTDA. - ME E ALISSON HENRIQUE MEZZOMO
.

Processo na Origem n.º 0003438-49.2010.8.11.0051

Comarca de Campo Verde.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
, de acórdão que negou provimento ao recurso da embargante.

O Apelo n.º 0003438-49.2010.8.11.0051 restou assim ementado (ID 82601987 - Pág. 1):

"

APELAÇÃO CIVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO NOS TERMOS DO ART. 581 DO CNGC – SUSPENSÃO PREVISTA NO ART.921 DO CPC REALIZADA ANTERIORMENTE – AUSÊNCIA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Por ocasião da prolação da sentença, a fase da suspensão do feito executivo de modo a permitir que o exequente diligencie em busca de bens penhoráveis, já havia sido ultrapassada, portanto possível a extinção do feito e remessa ao arquivo permanente.

Se a pretensão executiva se torna frustrada após a confirmação da inexistência de bens passíveis de penhora do devedor, deixando de haver qualquer interesse no prosseguimento da lide, pela evidente inutilidade do processo
”
.

O embargante,
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
, aponta o vício de omissão no acórdão porque não teria se pronunciado acerca do art. 924 do CPC, que determina a suspensão do cumprimento de sentença até o final do prazo prescricional, e não a extinção do feito.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir o vício apontado e, consequentemente, afastar a extinção do processo.

CONTRAMINUTA
(ID 85040465)
: pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0003438-49.2010.8.11.0051

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
, de acórdão que negou provimento ao recurso da embargante.

O Apelo n.º 0003438-49.2010.8.11.0051 restou assim ementado (ID 82601987 - Pág. 1):

"

APELAÇÃO CIVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO NOS TERMOS DO ART. 581 DO CNGC – SUSPENSÃO PREVISTA NO ART.921 DO CPC REALIZADA ANTERIORMENTE – AUSÊNCIA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Por ocasião da prolação da sentença, a fase da suspensão do feito executivo de modo a permitir que o exequente diligencie em busca de bens penhoráveis, já havia sido ultrapassada, portanto possível a extinção do feito e remessa ao arquivo permanente.

Se a pretensão executiva se torna frustrada após a confirmação da inexistência de bens passíveis de penhora do devedor, deixando de haver qualquer interesse no prosseguimento da lide, pela evidente inutilidade do processo
”
.

O embargante,
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
, aponta o vício de omissão no acórdão porque não teria se pronunciado acerca do art. 924 do CPC, que determina a suspensão do cumprimento de sentença até o final do prazo prescricional, e não a extinção do feito.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir o vício apontado e, consequentemente, afastar a extinção do processo
.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar o tema relativo à extinção do feito, concluiu que não comporta reforma, porque a pretensão executória se revelou frustrada, após a confirmação da inexistência de bens passíveis de penhora do devedor, ressaltando que isso se deu após decurso do período de suspensão ter sido integralmente cumprido anteriormente.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
No presente caso, a discussão gira em torno de se verificar se cabe a extinção do cumprimento de sentença ou se é o caso de suspendê-lo.

É certo que a ausência de localização de bens passíveis de penhora em nome do devedor, no início do cumprimento de sentença, dá ensejo à suspensão do processo, conforme disciplina o
art. 921 do CPC, o que foi feito nos idos de 2018, conforme vimos anteriormente
.

Por ocasião da prolação da sentença combatida, esta fase, qual seja a suspensão do feito executivo de modo a permitir que o exequente diligencie em busca de bens penhoráveis, já havia sido ultrapassada
.

Assim,
não há como acolher a tese do apelante de que seria necessário suspender o feito para oportunizar a busca de bens penhoráveis, porquanto essa fase já foi realizada
”. (grifei)

O acórdão entendeu que não houve
error in procedendo
, porque, decorrido o prazo de suspensão do feito com vistas à busca de bens penhoráveis do executado, e não ocorrendo a prescrição intercorrente, o Juiz poderá extinguir a execução que se tornou infrutífera
.

Ressalte-se que o feito não foi extinto por abandono, mas sim porque restou frustrada a execução, com constatação de inexistência de bens penhoráveis em nome do executado.

Assim,
não se verifica a alegada omissão.

Não houve também omissão quanto à alegação de que a extinção fere os princípios da economia e celeridade processual, porquanto o título judicial persiste íntegro até a satisfação da dívida (pagamento).

Conforme destacado, tanto no acordão quanto na sentença, a exequente, ora embargante, pode requerer o desarquivamento da ação na hipótese de eventual alteração do cenário fático-patrimonial do executado (caso se verifique a existência de bens), sem a necessidade de pagamento de novas custas processuais.

Desse modo, observa-se que o acórdão embargado tratou da questão e concluiu que basta um simples pedido de desarquivamento para que o feito tenha prosseguimento, logo não se verifica o comprometimento nem da celeridade e nem da economia processual.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ANISTIA. DEMORA NA READMISSÃO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ DESFAVORÁVEL À TESE DO RECORRENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 02/10/2020.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno, ante a ausência de violação aos arts. 489, II, e 1.022 do CPC/2015 e o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a atual jurisprudência do STJ, no sentido de que não é devida qualquer espécie de pagamento retroativo aos servidores anistiados de que trata a Lei 8.878/94, razão pela qual não há falar em indenização por danos materiais e morais, pela mora na readmissão.

II.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
.

IV.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal
.

Precedentes.

V. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1104842/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)
(grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021